Tribunal: STF
Processo: ARE 1541563
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Doc. 343, fl. 1):



    “CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL 1 E 2. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. INCORPORAÇÃO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO AS QUOTAS REFERENTES AO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE ESFORÇO COLETIVO CONCEDIDO AOS AUDITORES FISCAIS DA ATIVA, SENDO 3.330 REFERENTES AO PERÍODO DE 01.05.2005 A 31.12.2006, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 36/2005 E 1.650 QUOTAS A PARTIR DE 01.12.2007, SEGUNDO RESOLUÇÃO Nº 118/2006 – SEFA. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSOS. ALEGAÇÃO DE TRANSPOSIÇÃO INCONSTITUCIONAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002 E DE SEU § 2º PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE QUE NÃO INTERFERE NO JULGAMENTO DAS AÇÕES COMO A PRESENTE. INDISPENSÁVEL A ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A ANULAÇÃO DO ENQUADRAMENTO. DIREITO À PARIDADE GARANTIDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002 E PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM A REDAÇÃO DADA PELA EC 20/1998. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ESTADO DO PARANÁ PARA PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO. LEI Nº 17.435/2012. ALTERAÇÃO EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.495.146/MG (TEMA 905 DO STJ). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS E CONSEQUENTEMENTE MAJORADOS (ART. 85, § 11, CPC) APÓS A LIQUIDAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 111 STJ E VINCULANTE 17 DO STF.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ente federativo (Doc. 383), foram parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, apenas para afastar a condenação em honorários recursais (fl. 1, Doc. 388).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 413), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO PARANÁ alega que o acórdão recorrido violou os arts. 37, II, e §2º; e 40, §8º, da CF/1988; e o art. 7º da EC 41/2003. 



    Em suas razões, a parte recorrente defende que a Lei Complementar Estadual 92/2002 assegura o pagamento das quotas de produtividade apenas aos auditores fiscais, não sendo estendido tal benefícios aos agentes fiscais. 



    Nessa linha, afirma que “os autores recorridos foram irregularmente enquadrados no cargo de auditores fiscais mediante aplicação das Leis Complementares 92/2002 e 131/2010”, posto que não foram aprovado em concurso público”(Doc. 413, fl. 6).



    Com base nisso, afirmam que “tal transposição, nos termos do artigo 37, II e §2º, da CF/88 e Súmula Vinculante 43 do STF, é inconstitucional, pelo que não há que se falar em direito ao recebimento das “cotas de esforço fiscal coletivo” (Doc. 413, fl. 7). No ponto, ressaltam que “a contrariedade perpetrada pelo Acórdão ao artigo 37, II e §2º, da CF/88 é clara, uma vez que o Acórdão viabilizou a transposição do cargo de agente fiscal para o cargo de auditor fiscal sem a necessidade de aprovação em concurso público, em claro desacordo com a referida Súmula Vinculante 43” (Doc. 413, fl. 8). 



    Com base nesses fundamentos, conclui que “se a transposição do cargo de agente fiscal para o cargo de auditor fiscal é nula, por ofensa ao artigo 37, II, da CF/88, os recorridos não têm o direito de receber majorações em seus proventos em razão de verbas devidas unicamente aos auditores fiscais aprovados em concurso público para este cargo” (Doc. 413, fl. 8). 



    Entende, assim, que se os recorridos “não foram constitucionalmente enquadrados no cargo de auditor fiscal, não há que se falar em paridade ou isonomia com os servidores (auditores fiscais) que estão em atividade” (fl. 9, Doc. 413).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) a repercussão geral da matéria não foi suficientemente demonstrada; e (b) incide, na hipótese, a Súmula 279/STF (Doc. 432).



    No Agravo, a parte refuta todos os argumentos da decisão agravada (Doc. 435).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 413, fl. 4):



    “A questão central a ser dirimida no presente recurso extraordinário diz respeito à possibilidade (ou não) de que servidores aposentados serem enquadrados em cargo público para o qual não prestaram concurso público, isso por força de leis complementares estaduais que já foram declaradas inconstitucionais. E, em razão de tal enquadramento, receberem verbas devidas ao novo cargo. 



    Assim, a insurgência é relevante do ponto de vista jurídico. É incontroverso nos autos que os recorridos foram investidos e aposentados no cargo de agente fiscal e não no cargo de auditor fiscal, tanto é que a Corte Estadual reconhece que “a transposição de cargos sem concurso público possa ser considerada inconstitucional”, sem, contudo, atribuir-lhe os reflexos correspondentes, de ausência de direito à vantagem postulada. 



    A controvérsia relativa à correta aplicação da norma contida nos artigos 37, II e §2º, c/c 40, §8º, da CF/88 tem significativo impacto em inúmeros processos ajuizados em situação idêntica, a ensejar repercussão política e social. Logo, certo é que a questão ultrapassa o interesse subjetivo dos envolvidos. 



    Economicamente, os impactos do reconhecimento do direito dos autores ao percebimento de verbas pagas somente ao cargo para o qual foram investidos sem a aprovação em concurso público é imenso, ultrapassando os interesses subjetivos do processo. A permanecer a decisão recorrida, o ente público deverá pagar benefícios indevidos àqueles que foram investidos em cargos públicos para o qual não foram aprovados em concurso público. 



    Note-se, por fim, que o Acórdão recorrido recusou-se a aplicar o entendimento da Súmula Vinculante 43 do STF, decidindo que não haveria inconstitucionalidade na transposição de cargos, bem como que a questão a ser dirimida limitava-se à busca da extensão dos benefícios já pagos aos autores, a fim de alcançar a paridade com os servidores da ativa, pelo que aplicável o §3º do artigo 1.035 do CPC. Assim, é relevante – oferecendo repercussão geral, portanto – o julgamento do presente recurso extraordinário, razão pela qual desde já requer sua admissão.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem manteve a sentença no ponto que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer aos autores - auditores inativos e pensionista de auditores fiscais aposentados -, o direito à incorporação em seus proventos de aposentadoria e/ou pensão, das 3.300 quotas referentes ao prêmio de produtividade esforço coletivo, no período de 1/5/2005 a 31/12/2006, conforme Resolução 36/2005/ SEFA, bem como à incorporação das 1.650 quotas concernentes ao prêmio produtividade esforço coletivo, a partir de 1º/12/2007, segundo Resolução 118/2006/SEFA.



    Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 343, fls. 4-9):



    “Inicialmente, sustentam os Apelantes que o pedido seria juridicamente impossível porque a vantagem que se busca é concedida somente aos auditores fiscais, conforme art. 66 da Lei Complementar nº 92/2002, e os aposentados e geradores de pensão não poderiam ocupar o cargo de auditor fiscal porque reconhecida a inconstitucionalidade da transposição pelo Órgão Especial deste Tribunal. 



    Entretanto consta no relatório de detalhe de folha (mov. 1.2/1.3 – fls. 24/102) o seguinte cargo “AF-NA-AF-F- Auditor Fiscal.” 



    E sobre essa transposição, há diversos julgados deste Tribunal no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade do art. 156 da Lei Complementar nº 92/2002 e de seu § 2º pelo Órgão Especial desta Corte não interfere no julgamento das ações como a presente, pois está comprovado nos autos que houve o reenquadramento para o cargo de auditor fiscal e a constitucionalidade do referido ato não pode ser analisada na presente ação. 



    (…)



    Com efeito, para todos os efeitos o gerador da aposentadoria/pensão é cargo de auditor fiscal e ainda que a transposição de cargos sem concurso público possa ser considerada inconstitucional, indispensável a instauração prévia de processo administrativo, com garantia ao contraditório e a ampla defesa (art. 5, LV, da CF), para anular o reenquadramento ocorrido. 



    Dentro deste conceito, cumpre ressaltar que não há nenhuma dúvida acerca da legitimidade ativa dos autores e/ou de seus sucessores e, pleitear pela maior extensão dos benefícios pagos e a paridade com os valores pagos aos servidores da ativa, com a incorporação das quotas de esforço fiscal coletivo previstos nas Resoluções- SEFA nº 36/2005 e 118/2006. 



    (…)



    Alegam os Apelantes que as quotas que correspondem ao "esforço fiscal coletivo", parte variável do prêmio de produtividade, não integram, por óbvio, o pagamento dos inativos, pois são verbas típicas de incentivo. 



    Contudo, consoante o art. 64 da Lei Complementar nº 92/2002, hoje revogada pela Lei Complementar nº 131/2010, previa em seu art. 56 que (…)



    O mesmo direito persistiu assegurado na Lei Complementar nº 131/2010, que dispõe em seu art. 50 que “os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na forma prevista pela Constituição Federal, respeitado o direito adquirido”. 



    Logo, ao contrário do que alegam os Apelantes, a referida paridade prevista no § 8º do art. 40 da CF, com redação dada pela EC nº 20/1998, é aplicada aos aposentados e pensionista que já recebiam o benefício no momento da entrada em vigor da EC nº 41/2003, conforme art. 7º desta última. 



    Ademais, a Lei Complementar nº 116/2006 estabeleceu que o prêmio de produtividade, por se tratar de parte da remuneração dos auditores fiscais, incorporam-se aos proventos de aposentadoria: 



    (…)



    Portanto, escorreita a decisão a quo, visto que os aposentados e pensionistas têm direito ao recebimento do prêmio de produtividade nos mesmos moldes concedidos aos servidores da ativa. 



    (…)



    Além do exposto no parágrafo acima, cumpre observar que a própria Lei Complementar nº 2/2002 estabelece que os proventos de aposentadoria do auditor fiscal correspondem à remuneração integral, inclusive o prêmio de produtividade, não fazendo qualquer restrição quanto às espécies de quotas. Veja-se: (…)



    Da mesma forma, inexiste violação ao art. 195, § 5º, da Constituição Federal, e art. 24 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que não se está criando, majorando ou estendendo benefício, mas declarando o direito ao recebimento de vantagem que já possui previsão legal. 



    Ademais, no caso de colisão entre preceitos constitucionais, o direito à paridade e isonomia se sobrepõe à eventual ausência de fonte de custeio.



    (…)



    Isso se verifica da análise da própria Resolução que as criou quando na exposição de motivos ressalta que “as quotas de produtividade são resultantes de esforço fiscal, que podem ser medidas pelo desempenho global da organização. 



    Diante disso, ainda que o art. 54 da Lei Complementar nº 92/2002, incluído pela Lei Complementar nº 97/2002, estabeleça que“ (…)



    Diante do exposto, infere-se como escorreita a sentença a quo que reconheceu o direito dos apelado à incorporação, em seus proventos de aposentadoria e/ou pensão, as 3.300 quotas referentes ao prêmio de produtividade esforço coletivo, no período de 01.05.2005 a 31.12.2006, conforme resolução nº 36/2005 – SEFA e à incorporação das 1.650 quotas concernentes ao prêmio produtividade esforço coletivo, a partir de 01.12.2007, segundo Resolução nº 118/2006 – SEFA. ”



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5510 (Relator Min. ROBERTO BARROSO, Redator do acórdão Min. EDSON FACHIN, DJe 8/8/2023), para afastar qualquer aplicação que possibilite a investidura de outrora ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal.



    Veja-se o acórdão desse precedente:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPOSIÇÃO. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGOS PÚBLICOS. AUDITORES FISCAIS. ART. 37, II, DA CARTA FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA. ARTS. 156, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002 E AO ART. 150, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2010, AMBAS DO ESTADO DO PARANÁ. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO EM MAIOR EXTENSÃO. 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral da República, em face dos arts. 150, I a VI e § 1°, e 156 da Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, e dos arts. 156, I a VI e § 2°, e 157 da Lei Complementar nº 92, de 05.07.2002, ambas do Estado do Paraná. As normas dispuseram sobre a reestruturação da carreira de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado do Paraná. 



    2. Nos termos do art. 27 da lei n.º 9.868/99 que autoriza, por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, a restrição dos efeitos da declaração de sua inconstitucionalidade, modulo os efeitos da decisão (i) para que produza efeitos a partir de 2 (dois) anos contados da publicação da Ata deste julgamento; (ii) para preservar os atos praticados pelos servidores investidos irregularmente no cargo de Auditor Fiscal, inclusive nesse período de 2 (dois) anos; (iii) para congelar, na data da publicação da Ata deste julgamento, o valor nominal das remunerações dos servidores afetados pela decisão, até que a diferença recebida com base na lei ora declarada inconstitucional seja absorvida por aumentos futuros; (iv) para preservar as situações até aqui consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria, ou seja, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da Ata deste julgamento e, divergindo do Relator, modulo em maior extensão os efeitos da decisão, de modo a também (v) preservar as promoções concedidas na vigência das Leis Complementares nº 92/2002 e 131/2010 do Estado do Paraná, como também para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais e os atos por eles executados. 



    3. Pedido na ação direta de inconstitucionalidade julgado parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 156, I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002, e ao art. 150, I, II e III, da Lei Complementar nº 131/2010, ambas do Estado do Paraná, de modo a afastar qualquer aplicação que possibilite a investidura de outrora ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal. Modulação de efeitos em maior extensão.”



    Depreende-se do julgado acima, que foram modulados os efeitos da decisão, nos seguintes termos:



    ”(i) para que produza efeitos a partir de 2 (dois) anos contados da publicação da Ata deste julgamento;



    (ii) para preservar os atos praticados pelos servidores investidos irregularmente no cargo de Auditor Fiscal, inclusive nesse período de 2 (dois) anos;



    (iii) para congelar, na data da publicação da Ata deste julgamento, o valor nominal das remunerações dos servidores afetados pela decisão, até que a diferença recebida com base na lei ora declarada inconstitucional seja absorvida por aumentos futuros;



    (iv) para preservar as situações até aqui consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria, ou seja, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da Ata deste julgamento;



    (v) preservar as promoções concedidas na vigência das Leis Complementares nº 92/2002 e 131/2010 do Estado do Paraná, como também para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais e os atos por eles executados”



    Ou seja, a modulação se aplica apenas àqueles que já haviam sido transpostos.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou que os ora recorridos já estavam reenquadrados no cargo de auditor fiscal, razão pela qual, para afastar os efeitos do referido cargo para a aposentadoria/pensão seria imprescindível a instauração prévia de processo administrativo, com garantia ao contraditório e da ampla defesa.



    Assim, para saber se os recorridos tem ou não direito aos prêmio produtividade concedidos aos Auditores Fiscais de carreira seria necessário analisar o conteúdo probatório dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Na mesma linha:



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AGRAVANTES. LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 5510/PR PRÊMIO PRODUTIVIDADE. AUDITORES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO. ILEGITIMIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Ao julgamento da ADI 5.510, esta Suprema Corte conferiu interpretação conforme à Constituição aos arts. 156, I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002 e 150, I, II e III, da Lei Complementar nº 131/2010, do Estado do Paraná, a fim de afastar a possibilidade da investidura de antigos ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) no cargo de Auditor Fiscal.



    2. A controvérsia acerca da legitimidade dos recorrentes para executar título executivo que concedeu prêmio produtividade aos Auditores Fiscais de carreira, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação aplicada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1495143 AgR/PR, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, Dje de 13/2/2025)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor Público. 3. Transposição de cargos de agente fiscal – 3 (AF-3) para auditor fiscal do Estado do Paraná. Leis Complementares 92/2002 e 131/2010. Inconstitucionalidade verificada no julgamento da ADI 5.510/PR. 4. Servidores aposentados que não tiveram seus cargos efetivamente transpostos. 5. Hipótese que não se enquadra na modulação de feitos operada no julgamento da ADI 5.510/PR. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.389.040-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/2/2024)



    Citem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas em casos semelhantes ao presente proferidas pelo ilustre Min. GILMAR MENDES: ARE 1.287.794-ED/PR, DJe 18/4/2024; ARE 1498454/PR, DJe 7/3/2025.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente